Tribunal: TJSP
Processo: 2009995-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c/c reintegração de posse – Decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração de posse – Alegação de nulidade contratual – Contestação que foi apresentada nos autos de origem após a interposição do recurso, que demonstra outra narrativa dos fatos por parte da agravada – Perigo de dano que não se verifica – Eventuais prejuízos sofridos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c/c reintegração de posse – Decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração de posse – Alegação de nulidade contratual – Contestação que foi apresentada nos autos de origem após a interposição do recurso, que demonstra outra narrativa dos fatos por parte da agravada – Perigo de dano que não se verifica – Eventuais prejuízos sofridos poderão ser objeto de perdas e danos, conforme inclusive pretendido pela agravante na exordial que instrui a ação de origem – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.